Tribunal: TJDFT
Processo: 0718705-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0718705-62.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTI E GUIMARAES ADVOGADOS E ASSOCIADOS AGRAVADO: LIDIANE FOGACA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAVALCANTI E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão exarada pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0716891-12.2025.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de LIDIANE FOGACA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 71722382), o d. Magistrado de primeiro grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Sapucaia/RS, nos termos do artigo 63, §§ 1o, 3o e 5o do Código de Processo Civil. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 71755675, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determinada a intimação da agravada para contrarrazões, nos termos do documento de ID 76903184, a e-carta foi devolvida com a observação “não existe o número indicado”. É o relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, devem ser presumidas como válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Assim, deve ser considerada válida a intimação que fora dirigida à agravada, nos termos do artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto a e-carta fora encaminhada ao endereço que ela fornecera – Rua Parati 40, Vargas, Sapucai do Sul – RS, CEP 93220-000 - (ID 231217280 – pág. 19 na origem). Por via de consequência, determino que o processo retorne à Secretaria da egrégia 8a Turma Cível até o término do prazo para oferecimento de contrarrazões, contado da data da diligência frustrada (ID. 78492581), para subsequente certificação, ou juntada da manifestação. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 27 de novembro de 2025 às 16:54:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora